Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA AO NATJUS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.
2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento.
3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.